Tribunal: TJES
Processo: 5000244-90.2020.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-90.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO VENTURINI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADAS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA EVITAR PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5000244-90.2020.8.08.0017
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: ANTÔNIO VENTURINI
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADAS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA EVITAR PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE: I) É AVICULTOR, POSSUINDO ALGUNS GALPÕES NOS QUAIS SÃO ALOJADOS FRANGOS; II) NO INÍCIO DE SETEMBRO/2020, A RÉ ENCAMINHOU A PROTESTO, INDEVIDAMENTE, TÍTULOS REFERENTES A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS; III) EM RELAÇÃO ÀS FATURAS DE JANEIRO/2020 E DE FEVEREIRO/2020 FOI COBRADO UM VALOR MÍNIMO (RESPECTIVAMENTE, R$ 43,70 E R$ 44,14), TENDO EM VISTA QUE O RELÓGIO QUE FAZ A LEITURA DO CONSUMO APRESENTOU DEFEITO, E SERIA REPARADO PELA REQUERIDA; IV) NO MÊS DE MARÇO/2020 O RELÓGIO JÁ HAVIA SIDO REPARADO, RAZÃO PELA QUAL O VALOR COBRADO FOI O DO EFETIVO CONSUMO, REESTABELECENDO ASSIM A LEITURA DE FORMA CORRETA; V) NO MÊS DE ABRIL/2020 FOI REALIZADA A COBRANÇA NORMAL DO CONSUMO, ACRESCIDA DO PARCELAMENTO DOS VALORES EFETIVAMENTE CONSUMIDOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020; VI) EM RELAÇÃO À FATURA VENCIDA EM MAIO/2020, A RÉ PROCEDEU TÃO SOMENTE A COBRANÇA DO CONSUMO MENSAL, NÃO SENDO COBRADA A CONTINUIDADE DO PARCELAMENTO; VII) NO MÊS DE JUNHO/2020 FOI REALIZADA A COBRANÇA DO CONSUMO MENSAL, BEM COMO FOI LANÇADA UM REAVISO DE DÉBITO; VIII) MANTEVE CONTATO COM A RÉ, MOMENTO EM QUE LHE FORAM ENTREGUES DUAS FATURAS, REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, AS QUAIS, ENTRETANTO, FORAM JÁ QUITADAS, QUANDO DA SUA RESPECTIVA EMISSÃO; IX) A FATURA DO MÊS DE JULHO/2020 VEIO COM A COBRANÇA DO CONSUMO MENSAL, ASSIM COMO O REAVISO DESSAS DUAS FATURAS JÁ ADIMPLIDAS. ASSIM, BUSCA O AUTOR A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, ASSIM COMO A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTE DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE DÉBITOS JÁ PAGOS.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, SUSTENTA A RÉ, EM SÍNTESE, QUE: I) O FATURAMENTO DE CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020 FOI APENAS COM BASE NA TARIFA MÍNIMA, HAJA VISTA O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO, À ÉPOCA, NÃO ESTAR FATURANDO O CONSUMO DA INSTALAÇÃO, E APÓS O REPARO DO MEDIDOR DE ENERGIA, FOI REALIZADO O CÁLCULO DO CONSUMO FATURADO A MENOR, TENDO SIDO REALIZADA A COBRANÇA; II) AS FATURAS RECLAMADAS PELO AUTOR FORAM NO VALOR DE R$ 12.545,76 E R$ 8.552,08, AMBAS COM VENCIMENTO EM 10/06/2020 E REFERENTES A RECUPERAÇÃO DO CONSUMO NÃO FATURADO NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020; III) EM CONTATO COM A RÉ, EM 16/09/2020, O AUTOR RECLAMOU O RECEBIMENTO DO REAVISO DE DÉBITO QUANTO ÀS CONTAS ACIMA MENCIONADAS, TENDO SIDO CONSTATADO, ADMINISTRATIVAMENTE, QUE A COBRANÇA FOI EQUIVOCADA, POSTO QUE A FATURA DE MARÇO E ABRIL DE 2020 HAVIAM SIDO REVISADAS, SENDO EMITIDAS AS FATURAS NOS VALORES CORRETOS E BAIXADO NO SISTEMA O DÉBITO QUE DEU ORIGEM A COBRANÇA RECLAMADA PELO AUTOR NA INICIAL; IV) O PROCEDIMENTO PARA REAVER O ACÚMULO DE CONSUMO É PERMITIDO, PORTANTO, A RÉ NÃO COMETEU NENHUMA IRREGULARIDADE, TAMPOUCO COBRANÇA A MAIOR; V) INEXISTE RESPONSABILIDADE DA RÉ, E QUE A INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO FAZ PARTE DE SEU DIREITO DE COBRAR O DÉBITO; VI) INEXISTE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “22 – Ante o exposto, impõe-se: i) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes às faturas de Março e Abril de 2020, com o consequente cancelamento dos débitos daí decorrentes; ii) CONDENAR a ré ao pagamento em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso; iii) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação. 23 – Sem custas processuais e honorários advocatícios”. (4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA (ID. 11188235). (6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, A ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS REVELA A MANIFESTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECORRENTE. CONFORME EXPOSTO NA INICIAL E CORROBORADO PELOS DOCUMENTOS, O DEFEITO NO MEDIDOR GEROU FATURAS DE VALORES MÍNIMOS EM JANEIRO (R$ 43,70) E FEVEREIRO (R$ 44,14) DE 2020, QUE FORAM REGULARMENTE PAGAS. EM MARÇO DE 2020, FOI COBRADO O CONSUMO EFETIVO MENSAL NO TOTAL DE R$ 10.661,99, TAMBÉM QUITADO. EM ABRIL DE 2020, A FATURA INCLUIU O CONSUMO MENSAL (R$ 8.552,08) E A PRIMEIRA PARCELA DE UM PARCELAMENTO DE SEIS (1/6 DE R$ 2.561,76), TOTALIZANDO R$ 11.113,84, E FOI PAGA EM 20/05/2020. APESAR DOS PAGAMENTOS REGULARES E DA INCLUSÃO DO PARCELAMENTO NA FATURA DE ABRIL DE 2020, A CONCESSIONÁRIA INCLUIU, A PARTIR DA FATURA DE JUNHO DE 2020, REAVISOS DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS MESMAS CONTAS DE MARÇO E ABRIL DE 2020 - MESMO ESTANDO ESTAS QUITADAS -, AGORA NOS VALORES DE R$12.545,76 (MARÇO) E R$8.552,08 (ABRIL) E, ATO CONTÍNUO, ENCAMINHOUAS A PROTESTO. A COBRANÇA INDEVIDA PERSISTIU NAS FATURAS DE JULHO E AGOSTO DE 2020. INSTADA, A EDP ADMITIU ADMINISTRATIVAMENTE O EQUÍVOCO –
“[...] a cobrança foi equivocada, posto que a fatura de 03/2020 e 04/2020 haviam sido revisadas.”
ID. 11188198 - Pág. 5 – MAS, AO INVÉS DE APURAR O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO E O VALOR PAGO PELO AUTOR, E PROCEDER COM A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS, EMITIU NOVAS FATURAS COM VALORES QUE REPUTAVA “CORRETOS” (ID. 11188187 - Pág. 5/6), SEM ESTORNAR O QUE JÁ FOI PAGO. INTIMADA EM PRIMEIRO GRAU A DEMONSTRAR A COMPOSIÇÃO DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA (ID. 11188219) E OS PAGAMENTOS EFETUADOS, QUEDOUSE SILENTE. A DESPEITO DO RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO, A RECORRENTE ENCAMINHOU A PROTESTO AS FATURAS DE MARÇO E ABRIL DE 2020, NOS VALORES DE R$ 12.545,76 E R$ 8.552,08, RESPECTIVAMENTE (ID. 11188187 - Pág. 1). O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, CONFORME SE DEPREENDE DOS FRAGMENTOS DA SENTENÇA APRESENTADOS, CONSTATOU QUE A REVISÃO DAS FATURAS DE MARÇO E ABRIL DE 2020 PELA RECORRENTE OCORREU APENAS PARA
“trocar o início da cobrança do parcelamento”
, MAS A EMPRESA
“omitiu-se em creditar ao autor o valor por ele pago nas faturas antes de revisadas, efetuando a cobrança em sua integralidade”.
DESTARTE, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“os valores referentes às faturas de Março e Abril de 2020 foram devidamente pagos, assim como a primeira parcela referente aos valores devidos a título de recuperação de receita.”
DESTA FORMA, O PROTESTO FOI INDEVIDO. EM EPÍTOME, A EDP NÃO LOGROU INFIRMAR A ROBUSTA FUNDAMENTAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU, QUE INDIVIDUALIZOU CADA FATURA, CONFRONTOU VALORES ORIGINAIS, REVISTOS E PAGOS, IDENTIFICOU A AUSÊNCIA DE ESTORNO E FIXOU OS MONTANTES DEVIDOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA EM R$15.370,56. A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA EM PROTESTAR DÉBITOS JÁ QUITADOS CONFIGURA MANIFESTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE É OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE IMPÕE AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. A EMISSÃO DE COBRANÇAS EM DUPLICIDADE E O SUBSEQUENTE PROTESTO DE TÍTULOS JÁ QUITADOS,
SEM A DEVIDA CAUTELA E CONTROLE SOBRE OS PAGAMENTOS E AJUSTES REALIZADOS
, ACARRETA INEGÁVEIS PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. A ALEGAÇÃO DE
“recuperação de consumo”
COM BASE NO ART. 113 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 NÃO A EXIME DA RESPONSABILIDADE PELA MÁ GESTÃO DO PROCESSO DE COBRANÇA, QUE CULMINOU EM PROTESTO INDEVIDO. O PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, POR SI SÓ, É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL, POIS ACARRETA EVIDENTE ABALO À HONRA OBJETIVA E À IMAGEM DO CONSUMIDOR, INDEPENDENTEMENTE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. O DANO, NESSE CASO, É
IN RE IPSA
, OU SEJA, PRESUME-SE DA PRÓPRIA CONDUTA ILÍCITA, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL OU DE GRANDE ABALO PSICOLÓGICO. O SOFRIMENTO E O CONSTRANGIMENTO DECORRENTES DA INDEVIDA EXPOSIÇÃO AO PROTESTO SÃO PRESUMIDOS E DECORREM DA CONDUTA NEGLIGENTE DA RECORRENTE. QUANTO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, O VALOR FIXADO NA SENTENÇA, DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), REVELA-SE JUSTO E ADEQUADO, DEMONSTRANDO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TAL MONTANTE SE MOSTRA HÁBIL A COMPENSAR O RECORRIDO PELOS TRANSTORNOS E CONSTRANGIMENTOS VIVENCIADOS, SEM CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL). ALÉM DISSO, A INDENIZAÇÃO POSSUI CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO, VISANDO DESESTIMULAR A REITERAÇÃO DE CONDUTAS SEMELHANTES POR PARTE DE UMA EMPRESA DE GRANDE PORTE, QUE DEVE ZELAR PELA EFICIÊNCIA E CORREÇÃO DE SEUS PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA. POR FIM, NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, O RECORRIDO COMPROVOU TER EFETUADO O PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES AOS TÍTULOS PROTESTADOS (ID. 11188204 - Pág. 1/4), CONFIGURANDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. NÃO TENDO A RECORRENTE DEMONSTRADO QUE O ERRO DECORREU DE ENGANO JUSTIFICÁVEL, É IMPERIOSA A APLICAÇÃO DA REGRA DA REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É CONSOLIDADA NESSE SENTIDO, EXIGINDO-SE PARA A DOBRA APENAS A COBRANÇA INDEVIDA, DISPENSANDO A PROVA DE MÁ-FÉ, SALVO A DEMONSTRAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELA RECORRENTE, DE ENGANO JUSTIFICÁVEL EM
SUAS MÚLTIPLAS FALHAS DE COBRANÇA E CONTROLE
AUTORIZA A REPETIÇÃO EM DOBRO. DIANTE DE TODO O EXPOSTO, A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS REFERENTES ÀS FATURAS DE MARÇO E ABRIL DE 2020, COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO, AO CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E AO ARBITRAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEU A CORRETA E JUSTA SOLUÇÃO À LIDE, MERECENDO SER INTEGRALMENTE MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)